Tribunal: CARF
Processo: 10920.722011/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722011/2012-68
ACÓRDÃO
2302-003.975 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVANDRO MARCIO PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES CONSIDERADAS NÃO IMPUGNADAS.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações
que não tenham sido arguidas na impugnação estão preclusas.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e, por se tratar
de presunção legal, transfere ao contribuinte o ônus de produzir provas
hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria não impugnada, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.975 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722011/2012-68
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (efls. 473/487) referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, dos exercícios de 2009 e 2010, que exige imposto suplementar com multa proporcional e
multa isolada, em face de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o
procedimento fiscal (fl. 2 [e-fls. 788-794]):

Relatório
(...).
Foi o contribuinte notificado do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls.
03/05) em 19/08/2011 no qual solicitou-se a apresentação de comprovante de
rendimentos e extratos bancários de contas correntes, cadernetas de poupança e
aplicações financeiras dos exercícios de 2009, 2010 e 2011. Em resposta o
contribuinte apresentou parte da documentação solicitada, cuja verificação deu
origem aos Termos de Intimação Fiscal de números 01, 02 e 03 (fls 189/190,
196/198, 325/327, 540/542, 658/660), respondidos pelo contribuinte e instruídos
com documentos.
Após a análise da documentação e do acatamento de algumas das justificativas
apresentadas, foi elaborado o Auto de Infração, ora em discussão, que considerou
comprovada a origem dos recursos nos exercícios de 2008 e 2010. Verificou,
entretanto, movimentação financeira incompatível com os rendimentos
declarados e omissão de rendimentos no total acima mencionado para o exercício
de 2009. Estão relacionados na planilha de fls. 701/706 os créditos relativos aos
rendimentos das contas bancárias do Banco do Brasil (2 contas correntes
conjuntas e conta poupança), Unibanco e Banco Santander. Há, ainda, multas
aplicáveis por falta de recolhimento de tributos devidos (carnê leão) para os
exercícios de 2009 e 2010.

O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 4a Turma de Julgamento da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário sustentando
em síntese:
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.975 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722011/2012-68
3
a) que o crédito fiscal deve ser cancelado, pois houve “excessivo rigor e
desconsideração de provas e fortes indícios de que parte dos valores que circularam na conta do
Recorrente no ano-base de2008, exercício 2009, não pertenciam a este, mas sim aos seus
clientes.” Ou no mínimo, reduzido para 10%, pois esse seria o percentual médio que o Recorrente
recebia da atividade de cobrança que exercia.
b) que apesar de a multa isolada não ter sido objeto da impugnação, em razão da
verdade material, a mesma deve ser cancelada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Ainda que o Recurso Voluntário seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de
admissibilidade, verifico que a matéria relativa à multa isolada não foi impugnada e foi
considerada pela autoridade julgadora de 1a instância como matéria não impugnada e, portanto,
não litigiosa, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Considerando tal questão não foi alegada em sede de impugnação e, por
consequência, não foi objeto de debate e análise da DRJ, ela não poderia ter sido suscitada em
sede de recurso, tendo em vista que apenas as questões previamente debatidas é que são
devolvidas a este Conselho Administrativo para que sejam novamente examinadas. Motivo pelo
qual conheço em parte do Recurso Voluntário.

2. Mérito
O Recorrente defende a anulação do lançamento fiscal entendendo que há indícios
documentais que refutam a tributação dos depósitos bancários identificados como sem
justificativa.
Em que pesem os argumentos apresentados e os documentos juntados nos autos,
verifico que não restaram comprovadas as origens dos valores creditados nas suas contas
correntes, pelo que se estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto.
No presente caso, o Recorrente deveria, durante o procedimento fiscal ou quando
da impugnação, ter comprovado a origem e a natureza dos depósitos bancários, fato este que não
ocorreu. Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos recursos
depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos, incumbindo
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.975 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722011/2012-68
4
exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em
suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles recursos.
De acordo com o posicionamento adotado na decisão de piso, para sustentar as
alegações e afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida pelo artigo 42 da Lei no
9.430/96, seria essencial que o Recorrente juntasse aos autos documentação hábil a comprovar as
origens dos respectivos depósitos bancários.
Assim consta na decisão recorrida (fls. 5-6):
Não é o crédito em conta bancária ou de investimento, mas a aquisição de
disponibilidade por esse materializada, que, no caso, a lei autorizou considerar
rendimento omitido quando restar não comprovada, por documentação hábil e
idônea, sua origem. Vale dizer, por disposição legal expressa, os depósitos
bancários, que em princípio não constituiriam, por si sós, comprovação de
ocorrência de fato gerador de imposto de renda, passaram a ser assim reputados,
independentemente da identificação de sua natureza jurídica pela autoridade
lançadora ou da existência de acréscimo patrimonial para o contribuinte, sob a
ressalva da comprovação contrária por parte do contribuinte beneficiário dos
créditos.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no9.430,
de 1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como
efeito inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo,
ficam demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário
questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como
sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, é intrínseco à
comprovação da origem demonstrar que o rendimento se encontrava amparada
por isenção ou não incidência, e, sendo tributável o rendimento, o dever de
demonstrar que aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à
tributação, seja na declaração de ajuste, seja exclusivamente na fonte.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os seus titulares a apresentarem os
documentos, informações e esclarecimentos relativos à sua origem, como
devidamente foi efetuado no caso concreto – fls. 540 a 563 e 658 a 666, com a
finalidade de verificar a ocorrência de omissão de rendimentos prevista pela
legislação. Em contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a
hipótese de incidência do imposto de renda, por meio de comprovação hábil e
idônea da origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a
omissão no valor dos depósitos bancários recebidos, com fundamento na
disposição legal analisada, que assim o autoriza.
É de se salientar que, ao contrário do que costumeiramente se afirma, a lei não
faz nenhuma presunção de omissão de rendimentos. Ela somente estabelece que
o ônus da prova, de que os ingressos de recursos (depósitos) não representam
aquisição de renda ou acréscimo patrimonial de natureza tributável, é do titular
da conta corrente. A lógica do legislador é muito singela: desconhece-se aquisição
de disponibilidade financeira que não seja oriunda da prática de algum negócio
jurídico, em sentido lato: doação, venda, empréstimo, prestação de serviço,
trabalho, etc. Todas essas atividades têm relevância jurídica, mormente no campo
tributário, e são completamente normatizadas, segundo o campo a que
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.975 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722011/2012-68
5
pertencem (direito civil, do trabalho, comercial, etc). Quando o contribuinte
obtém recursos, não há outra origem possível. Dentre essas atividades, presentes
os requisitos legais, algumas podem ser geradoras de determinados tributos,
outras não. Por exemplo, a obtenção de um empréstimo não representa
acréscimo patrimonial e, assim, não gera imposto sobre a renda da pessoa física.
(...)
Destarte, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio
que gerou aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da
pessoa física, há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira
oriunda de atividade tributável. Trata-se de prova indireta e não de mera
presunção legal.
No caso concreto, o contribuinte alega que a maior parte dos recursos teria
apenas passado em sua conta corrente, tendo sido repassado a seus clientes.
Teria ficado em seu poder apenas 10% do valor transitado, a título de comissão
pelo recebimento das dívidas cobradas. Entretanto, pela análise dos extratos
bancários apresentados não é possível identificar a saída de valores
correspondentes a 90% dos créditos depositados em suas contas. Nos casos em
que a identificação foi possível, a própria autoridade tributária já efetuou as
devidas exclusões quando do lançamento.
Se os valores transitaram pelas suas contas bancárias, ainda que pertencentes a
terceiros, deveria o contribuinte manter a documentação correspondente, a fim
de possibilitar a comprovação deste. Em não existindo nenhuma forma de
demonstrar a veracidade das alegações propostas na impugnação, as mesmas se
traduzem em mera argumentação desprovida de prova, insuficiente, portanto,
para descaracterizar a presunção legal.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
Recorrente não comprovou a sua origem, por documentação hábil e idônea, de modo a permitir a
correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza do
numerário.
Não se trata de uma mera aplicação de penalidade pela falta de apresentação de
documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante depositado em conta de
depósito que o Recorrente, regularmente intimado, não aclarou de onde e por qual motivo os
valores foram recebidos.
Diante desse contexto, o recurso não merece prosperar, pois não identifico
qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a sua reforma

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria não impugnada, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.975 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722011/2012-68
6
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 836
DF CARF MF
Original